Tribunal: STF
Processo: RE 489016
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
   COFINS. COMPENSAÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A
   QUO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A compensação nos termos do
   art. 74 da Lei n. 9.430/96 não foi examinada pelo Tribunal a quo.
   Incidência, no caso, das Súmulas 282 e 356 deste Supremo Tribunal.